Tribunal: TJDFT
Processo: 0742150-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE.
1. Existindo dúvida quanto à autoria do crime de tráfico, porém verificada a posse da droga para consumo próprio, adequada a desclassificação do delito do art. 33 da Lei 11.340/2006, para o do art. 28 da mesma lei.
2. Diante da segregação cautelar do réu – medida mais gravosa do que as previstas como sanção no artigo 28 da Lei 11.343/2006, deve ser julgada extinta a punibilidade.
3. Apelação provida.